Tribunal: TJSP
Processo: 0004863-68.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Livramento condicional – Preenchimento dos requisitos subjetivo e objetivo – Atestado de bom comportamento carcerário – Circunstâncias do caso concreto indicam a possibilidade de concessão deste benefício – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0004863-68.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em
que é agravante MURILO DA SILVA BATISTA FERREIRA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004863-68.2020.8.26.0496 - Voto no 23.399
2
15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 0004863-68.2020.8.26.0496 Ribeirão Preto
Agravante: Murilo da Silva Batista Ferreira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 23.399
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Livramento condicional
Preenchimento dos requisitos subjetivo e objetivo Atestado de
bom comportamento carcerário
Circunstâncias do caso
concreto indicam a possibilidade de concessão deste benefício
Agravo provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por
MURILO DA SILVA BATISTA FERREIRA contra a r. decisão de fls.
32/33, nos autos no 0011791-69.2019.8.26.0496, que lhe indeferiu os
pedidos de livramento condicional ou de progressão ao regime aberto.
Pretende, com o presente recurso (fls. 01/08), a
reforma da r. decisão, a fim de que seja concedido ao reeducando o
benefício do livramento condicional, eis que argumenta estarem
presentes os requisitos necessários.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento da contraminuta às fls. 44/45, mantida a decisão
pelo juízo a quo (fl. 46), vieram os autos a esta Instância, tendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004863-68.2020.8.26.0496 - Voto no 23.399
3
Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo desprovimento do
recurso (fls. 68/69).
É o relatório.
O agravo merece provimento.
O d. magistrado entendeu por bem indeferir o
pedido de livramento condicional ou progressão de regime, sob o
fundamento da “necessidade de permanecer por período razoável no
regime intermediário, quando será avaliado de maneira mais
adequada e mais próxima da realidade que encontrará nas ruas,
verificando-se a absorção ou não da terapêutica penal. Numa síntese:
neste momento, tal benesse revelase prematura”.
Insurge-se o agravante contra essa decisão,
alegando que faz jus ao benefício em questão, eis que preenche
todos os requisitos legais para tanto, salientando que o agravante já
se encontra em regime semiaberto, ao contrário do manifestado na r.
decisão.
Consoante se observa dos autos, o agravante
foi preso em flagrante na data de 06 de setembro de 2019, sob a
acusação do delito como incurso no artigo 33, caput, e artigo 35,
caput, ambos c.c. artigo 40, VI, todos da Lei n° 11.343/06 c.c. artigo
69, caput, do Código Penal.
Seguido os trâmites legais do processo, na
data de 29 de novembro de 2019, foi proferida sentença condenatória,
condenando-o às penas de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004863-68.2020.8.26.0496 - Voto no 23.399
4
reclusão, em regime inicial fechado.
Em 27 de maio de 2020, foi comunicado nos
autos o parcial provimento ao recurso defensivo de apelação, o qual
absolveu o apelante do delito previsto no artigo 35, caput, da Lei
11.434/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal, readequando-se as penas e o regime prisional do insurgente
quanto ao delito remanescente admitindo-o como tráfico privilegiado à
pena de totalizando uma pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10
(dez) dias de reclusão, mais o pagamento de 194 (cento e noventa e
quatro) dias-multa, em regime semiaberto, regime pelo qual se
manteve desde então.
Tendo iniciado o cumprimento da reprimenda
no regime inicial fechado em 06 de setembro de 2019, sendo
progredido ao semiaberto quando da decisão constante do v. acórdão
(27 de maio de 2020), sendo a data de vencimento da pena prevista
para 18 de agosto de 2021. Por conseguinte, reputa-se presente o
requisito objetivo.
Da mesma forma, o requisito subjetivo também
restou devidamente preenchido.
Com efeito, o recorrente juntou aos autos o
boletim informativo, bem como o atestado de fls. 28/31, o qual
consignou que o mesmo apresenta bom comportamento carcerário,
de modo que plenamente atendido o disposto no artigo 83, inciso III,
do Código Penal.
Como muito bem apontado pelo E. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004863-68.2020.8.26.0496 - Voto no 23.399
5
Guilherme de Souza Nucci “A execução penal visa à ressocialização
do sujeito delinquente, valendo-se da concessão de benefícios para
incentivar o bom comportamento e o retorno harmônico ao
convívio social. Dessa feita, a progressão, assim como os demais
benefícios penais, tem como fundamento a confiança no
restabelecimento do condenado, de forma a orientá-lo para
caminho distinto da reincidência criminal. Por derradeiro, havendo
qualquer indício de desvio do processo regenerativo pelo sentenciado,
os benefícios são suspensos iniciando-se novo período de avaliação e
aquisição, como forma de reprimir as adversidades” (Agravo de
Execução Penal no 0206299-58.2013, 16a Câmara Criminal, j. em
16/06/2015).
Portanto, ante o preenchimento dos requisitos
temporal e de bom comportamento, a teor do artigo 83, do Código
Penal, de rigor a concessão do benefício pleiteado.
Assim sendo, dá-se provimento ao recurso,
concedendo-se ao sentenciado MURILO DA SILVA BATISTA
FERREIRA o benefício do livramento condicional, determinando-se ao
Juízo a quo que proceda às devidas comunicações.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator